Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1001635-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela empresa PAP Rações Ltda. com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n.o 128656/2013, interposto em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 11802-40.2010.811.0041 (Cód. 431595), julgou improcedente o pedido inicial.
Consta dos autos que a empresa Metalúrgica América Ltda., ajuizou Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Obrigação de Fazer para Outorga de Escritura de Bem Imóvel em face da empresa Pap Rações Ltda. e alegou que em 10 de junho de 1999 adquiriu da empresa AGEBRAS – Armazéns Gerais do Brasil Ltda., por meio de Contrato de Compra e Venda, um barracão do tipo comercial, localizado sobre os lotes de n.o 31 a 36, na Rua U, esquina com a Rua D, quadra 2/1, nesta cidade, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
De acordo com a inicial, a Autora (Metalúrgica América Ltda.) por questões financeiras, não formalizou a escrituração do imóvel em seu nome e, sabendo do interesse da empresa PAP Rações Ltda. em adquirir os lotes n.o 06 a 24, ajustaram que esta última iria lavrar a escritura dos lotes n.o 06 a 18, 19 a 24 e de n.o 31 a 36 e, posteriormente, desmembraria os lotes n.o 31 a 36, em favor da empresa Requerente.
Extrai-se da exordial que, em 09/11/2001, a empresa PAP Rações Ltda. escriturou os imóveis em seu nome e como forma de garantia para o desmembramento dos lotes n.o 31 a 36, as partes firmaram contrato de locação do barracão, objeto da lide, em que fixaram o valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quantia esta que serviria para pagamento das despesas relativas ao desmembramento dos referidos lotes em favor da empresa Autora, averbação da construção do prédio e quitação de despesas junto ao INSS.
A empresa Requerente afirmou na peça de ingresso que, em abril de 2006, o valor da locação foi reajustado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais e que a Requerida PAP Rações Ltda., além de estar inadimplente desde fevereiro de 2008, se recusa a escriturar os lotes n.o 31 a 36, em nome da Autora, fato que deu azo ao ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer.
O pedido foi julgado improcedente.
A sentença foi alvo de Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido, no sentido de obrigar a empresa PAP Rações Ltda., a desmembrar e a transferir a área, objeto do litígio, em favor da Autora Metalúrgica América Ltda. – ME.
Inconformada, a Autora almeja rescindir o julgamento com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC, eis que além de violar norma jurídica (artigos 104, inciso III, artigo 108 e 1.227, artigos 421 e 422, todos do CC e artigo 406 do CPC), a decisão incorreu em erro de fato.
Aduz que os Julgadores foram induzidos a erro, uma vez que visualizaram obrigação da Autora em transferir os lotes, objeto da lide, sem que haja tal pacto nesse sentido.
Afirma que a empresa Requerida não comprovou o pagamento da aquisição do imóvel, o que seria imprescindível para amparar o pedido formulado na Obrigação de Fazer.
Reforça que o acórdão rescindendo pautou-se em premissa inexistente, o que justifica a nulidade do julgamento, a fim de que seja proferida nova decisão.
Argumenta que a suspensão da decisão é medida que se impõe, eis que a lide já se encontra em fase de cumprimento de sentença, o que poderá lhe ocasionar sérios prejuízos, já que terá que escriturar os lotes em nome da empresa Requerida.
Assim, requer, em sede liminar, sejam suspensom os efeitos do Acórdão, bem como o cumprimento de sentença, até o julgamento final desta Rescisória. Ao final, pleiteia a total procedência dos pedidos.
É o relatório. Decido.
Em relação à tutela de urgência, é cediço que tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, vejo que não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, da leitura do contrato de locação anexado ao ID. 32725455 (cláusula 4, parágrafo único), observa-se que há ajuste entre as partes, no que se refere ao desmembramento dos lotes n.o 31 a 36, em favor da empresa Requerida, o que neste momento, afasta a verossimilhança das alegações a justificar a suspensão do ato combatido.
Outrossim, o deferimento de antecipação de tutela em sede de Ação Rescisória é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Penso, portanto, que é salutar a manutenção do status quo neste momento processual.
Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada.
Cite-se a empresa Requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil.
Expeça-se o necessário.
Após, à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora